Tribunal: TJDFT
Processo: 0749184-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. DOLO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AFASTADA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação da defesa interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o denunciado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal. A sentença confirmou a existência de autoria e materialidade do crime de receptação, bem assim o dolo, consciente na ciência prévia ou mesmo desconfiança de que o bem adquirido ou recebido era de origem lícita.

II - Questão em discussão:
2. A controvérsia gira em torno da existência de dolo por parte do agente quanto à origem ilícita do bem, incumbindo ao réu o ônus de comprovar que desconhecia tal ilicitude. Em alternativa, discute-se a possibilidade de desclassificação para a forma culposa do delito. No que se refere à dosimetria da pena, pleiteia-se o afastamento da valoração negativa da conduta social, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.

III - Razões de decidir:
3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, conforme dispõe o art. 156, do CPP, o que não ocorreu no presente caso.
4. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
5. A versão apresentada pelo acusado, acerca do desconhecimento da origem ilícita do veículo, é isolada do conjunto probatório constantes dos autos, não transmitindo credibilidade necessária para acolher o pedido de absolvição, principalmente quando se verifica que, pelas circunstâncias fáticas do caso, em especial, por ser adquirido o veículo sem documentação e valor baixo, o réu tinha ou deveria ter ciência de que se tratava de produto de crime anterior.
6. Em relação à valoração negativa da conduta social do acusado, a jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a avaliação desfavorável do vetor, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização.
7. Verifica-se que, apesar do quantum da pena aplicada, a reincidência do réu e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, bem como afastam a possibilidade de suspensão condicional da pena, conforme dispõe o art. 77 do mesmo diploma legal.

IV – Dispositivo e tese:
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Diante da presença do dolo do agente, não se pode falar em absolvição e tampouco em desclassificação para receptação culposa, restando evidente a prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP.